Tribunal: STF
Processo: ARE 1463443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CEF. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A SEREM CUMPRIDAS PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS RÉUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LIV; 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Juízo a quo, por sua vez, ao apreciar o mérito, concluiu pela improcedência do pleito autoral nos seguintes termos:



    "Na petição do evento 58, a parte autora informa que recebeu e-mail de um dos réus para agendamento de data para assinatura da escritura definitiva, mas foram cobrados valores exorbitantes e pugna pela extensão da gratuidade de justiça deferida nestes autos ao registro em cartório.



    Discute-se, então, o direito à obtenção gratuita de averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel junto ao RGI.



    Originariamente, os autores celebraram com o FAR, representado pela CEF, contrato de arrendamento residencial com opção de compra do imóvel em 05/04/2003 (Evento 1, ESCRITURA8).



    Consta registro de protocolo em 05/02/2019 perante All Gestão Imobiliária, administradora contratada para gestão dos contratos de arrendamento, de requerimento relacionado ao contrato nº 672540005567, com a observação de quitação (Evento 1, PADM13).



    Em e-mail enviado à segunda ré em 07/06/2021, os autores questionam o trâmite do procedimento de registro do contrato ( Evento 1, INF14). Em resposta, a All Gestão Imobiliária, na mesma data, solicita informações pertinentes ao contrato, que deixaram de ser prestadas, de modo a permitir a verificação do status da solicitação.



    Observa-se que houve novo contato dos autores com a administradora em junho/2022, que retornou o contato nos seguintes termos (Evento 56, COMP5):



    "Com toda a documentação abaixo listada assinada, o senhor deverá entrar em contato, para solicitar agendamento da entrega dos documentos, por e-mail: rj@allgestao.com.br Endereço: (Rua Dom Gerardo 63, - Sala 1505 - CentroRJ CEP: 20090- 030, com a documentação listada abaixo ou o contrato será EXCLUÍDO:



    4x vias do contrato (1 via reconhecida firma das assinaturas, inclusive das testemunhas e 3 vias assinadas e rubricadas pelo arrendatário e testemunhas)



    2x vias de isenção de ITBI ou a Guia de pagamento.



    Declaração de conferência de dados reconhecida firma.



    Certidão de Valor Venal do Imóvel."



    Por sua vez, a CEF informa que o contrato de compra e venda pendia de assinatura pelos adquirentes (evento 49).



    Com efeito, a celebração do contrato de compra e venda de imóvel ao término do arrendamento residencial ocorreu em 24/03/2022. E, quanto ao seu registro no RGI, o instrumento expressamente prevê que a CEF o providenciará no prazo de 120 dias, cabendo aos compradores arcar com o pagamento das despesas de emolumentos (Evento 56, CONTR6).



    A Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, garante a redução dos emolumentos em caso de primeira aquisição imobiliária, o que não se confunde com a isenção do recolhimento de ITBI obtida pelos autores (Evento 56, COMP4). Confira-se a norma:



    Art. 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais,financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50% (cinqüenta por cento).



    Logo, não há previsão legal ou contratual de isenção de pagamento de emolumentos, que devem ser custeados peloscompradores, consoante cláusula 6 do contrato de compra e venda.



    No que se refere à responsabilidade civil, a CEF ostenta a qualidade de gestora de programa governamental e sua representante judicial, cuja atuação não se confunde com a de instituições financeiras no exercício de atividades econômicas de fornecimento de serviços junto ao mercado de consumo (Verbete nº 297 da Súmula do STJ e ADIn 2.591/STF).



    Logo, a relação entre as partes não se reveste de características consumeristas, razão por que inaplicáveis asnormas do CDC. No tocante ao dano moral, sua caracterização prescinde de comprovação, pois existe in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do ato ilícito em si. Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.



    E sua reparação pressupõe agressão a direito personalíssimo da vítima, não bastando, para tanto, qualquer contrariedade própria da vida em sociedade, ou seja, o alegado dano deve ter caráter de gravidade para justificar a concessão de uma satisfação em dinheiro ao lesado.



    Dos elementos que instruem o processo, não se evidenciou o cometimento de conduta ilícita, especificamente recalcitrância das rés em dar proseguimento ao procedimento de escrituração do contrato de compra e venda. Restou incontroversa, na verdade, a ausência do cumprimento de exigência necessária ao registro em cartório, referente às despesas cartorárias, cujo pagamento está a cargo dos demandantes.



    Segundo previsão contratual, a fluência do prazo contratual de 120 dias para conclusão do registro do contrato somente se iniciará após a apresentação de todos os documentos já enumerados. Logo, os autores não foram privados das informações necessárias à continuidade da escrituração do contrato, de modo que não se configura o dever de indenizar".



    Pois bem. Em suas razões recursais, a parte autora limita-se a repisar argumentos que já foram devidamente apreciados pelo Juízo a quo e que são incapazes de modificar a conclusão pelo não acolhimento dos pedidos formulados.



    In casu, em que pese a revelia da 1ª Ré e a contestação genérica apresentada pela CEF (evento 25), pela detida análise dos demais elementos dos autos, tenho que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Isso porque, conforme bem fundamentou o Juízo sentenciante, os e-mails trocados entre os autores e a 1ª Ré (evento 56 e 58) esclarecem que ainda não foram cumpridas pelos recorrentes todas as exigências contratuais e administrativas a fim de que seja providenciada a entrega da escritura definitiva do imóvel com posterior registro pelo RGI.



    Na própria petição de evento 58 os recorrentes informam terem recebido informações de que ocontrato já está apto para registro, porém, deveriam se dirigir ao escritório da 1ª Ré para retirarem o documento e levá-lo ao cartório de imóveis a fim de finalizar o registro, após o pagamento dos emolumentos devidos. No entanto, os recorrentes alegam não concordar com os altos valores de tais emolumentos, porém, por força contratual, é de responsabilidade dos próprios compradores o pagamento de tais valores (evento 56, contrato 6, item 6).



    Portanto, em que pese os trâmites burocráticos para finalização de um contrato de aquisição de um imóvel, tais exigências estavam expressamente previstas no contrato assinado livremente pelas partes, não havendo provas acerca de nenhum defeito no negócio jurídico celebrado. Logo, o inconformismo dos recorrentes em relação a demora na finalização do negócio se dá pelo não cumprimento da obrigação contratual que lhes é imputada e não por falhas dos Réus.



    Sabe-se que os contratos existem para serem cumpridos, sendo esta frase a tradução livre da expressão pacta sunt servanda. Muito mais que um brocardo jurídico, a mencionada frase encerra um princípio Geral de Direito, no ramo do Direito das Obrigações Contratuais. É o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual o contratado faz lei entre as partes.



    (...)



    Desse modo, ausentes violações contratuais por parte dos Réus e de atos ilícitos, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente